Tribunal: TJPA
Processo: 0817020-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817020-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: ROMULO DA CONCEICAO SANTANA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS.
129 E 147, DO CPB.

PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. REALIZAÇÃO SEM REPRESENTANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA. TESE NÃO ACATADA.
PREJUÍZO AO COACTO
. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.
PRINCÍPIO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. EXEGESE DO ART. 563 DO CPPB.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Com efeito, observa-se restar pacificado na jurisprudência pátria que a ausência de membro do Ministério Público é mera irregularidade e não implica em nulidade do ato, nem tampouco da prisão preventiva decretada naquele momento; assim como a ausência do defensor na audiência de custódia, vez que realizada esta ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade.

2.
Por fim é cediço que não se pode falar em nulidade sem a demonstração do efetivo prejuízo causado, consoante o princípio
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do CPPB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do
writ
e denegá-lo, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco

dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente
Rômulo da Conceição Santana
, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Capanema/PA, nos autos da Ação Penal
nº 0803259-61.2023.8.14.0013
.

Consta da impetração
que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 18/10/2023, prisão essa posteriormente convertida em custódia preventiva pelo juiz plantonista, por ter, supostamente, cometido os crimes de ameaça e lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher.

Alega o impetrante constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, ante a realização da audiência de custódia sem a presença dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, tornando ilegal a prisão cautelar.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer o ilustre Defensor Público, liminarmente, a concessão da presente ordem, a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do coacto,

com a expedição do competente Alvará de Soltura a favor dele.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID
16821915
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
, a indeferi.

Instada a se manifestar,
Autoridade Coatora,
à ID
16917136
, prestou as informações de praxe, quando assim se manifestou,
verbis
:

“Em 18/10/2023, nos autos do processo nº 0803259-61.2023.8.14.0013, a autoridade policial comunicou a prisão em flagrante de RÔMULO DA CONCEIÇÃO SANTANA, ora paciente, ocorrida na mesma data, na cidade de Capanema/PA.

As peças policiais informam que, por volta de 13h50min do dia 18/10/2023, a Polícia Militar foi acionada para averiguar ocorrência no estabelecimento comercial “Big Loja”, situado na Avenida Barão de Capanema, neste município. Chegando ao local, a guarnição policial encontrou a vítima Cristina de Lima Silva, a qual informou que seu ex-companheiro RÔMULO DA CONCEIÇÃO SANTANA havia ido até seu local de trabalho e a ameaçado, empreendendo fuga em seguida. Segundo o policial condutor, a ofendida apresentava marcas de agressão em seu corpo. Após diligências ininterruptas, o suspeito veio a ser localizado em endereço próximo e preso em flagrante delito, sendo autuado pela autoridade policial como incurso nos crimes previstos nos arts. 129 e 147, ambos do Código Penal.

O feito foi distribuído em regime de plantão judiciário, o qual, na data, estava a cargo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, conforme escala previamente publicada.

Recebido o auto de prisão em flagrante, foi designada audiência de custódia para o dia 19/10/2023, às 12h.

Ato contínuo, o Ministério Público lançou nos autos manifestação escrita pugnando pela homologação do auto de prisão em flagrante e conversão em prisão preventiva.

A certidão de antecedentes criminais acostada ao caderno processual não dá conta de outras anotações em desfavor do flagranteado.

Em audiência de custódia presidida pelo juízo plantonista, após 20 minutos do início dos trabalhos, verificou-se a ausência dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, os quais se encontravam em audiência de instrução na Vara Criminal de Capanema, conforme consta do termo de audiência presente no caderno processual. Não obstante, foi ouvido o flagranteado e preenchido seu cadastro no SISTAC, tendo, após, o juízo plantonista homologado o auto de prisão em flagrante e convertido a custódia flagrancial em prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A autoridade policial encaminhou o inquérito policial devidamente concluído em 24/10/2023.

Em 01/11/2023, mediante ato ordinatório da secretaria judiciária, os autos foram encaminhados ao Ministério Público para formação da opinio delicti e ainda aguarda manifestação.

Por fim, informo que o paciente se encontra custodiado desde o dia 18/10/2023, perfazendo, assim, 22 (vinte e dois) dias de segregação cautelar”
.

Nesta Instância Superior
, o 10º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronuncia-se pelo conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, observa-se que os fundamentos trazidos no bojo do presente
writ
não merecem abrigo, senão vejamos:

Aduz a impetração, em suma, que a custódia cautelar do paciente padece de nulidade, ante a ausência de membros do Ministério Público e da Defensoria Pública ou advogado, na audiência de custódia.

Com efeito, acerca das alegações supra observa-se restar pacificado na jurisprudência pátria que a ausência de membro do Ministério Público é mera irregularidade e não implica em nulidade do ato, nem tampouco da prisão preventiva decretada naquele momento; assim como a ausência do defensor na audiência de custódia, vez que realizada esta ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade, consoante Súmula 523/STF.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR AUSÊNCIA DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. (...).

1, 2 e 3- (...).

4- A ausência de membro do Ministério Público em audiência de custódia constitui mera irregularidade.

5- (...).

6- Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão concedida, com a imposição de medidas cautelares. (
TJGO, Habeas Corpus 5548883-43.2019.8.09.0000, Rel. J. PAGANUCCI JR., 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/10/2019, DJe de 04/10/2019
)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE DEFENSOR. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A audiência de custódia sem a presença de defensor não implica a nulidade do decreto preventivo, pois realizada durante a fase inicial da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que deve ser conduzida com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa, em que a ausência de defesa técnica ensejaria nulidade.

2. Agravo regimental desprovido. (
AgRg no HC n. 606.638/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021
.)

Ademais, urge asseverar que Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento que:

"prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. De fato, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief
, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal,
in verbis
: ‘nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’” (
RHC n. 111.882/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 20/10/2020
).

Assim sendo,
in casu
, o ilustre Defensor Público não apresentou argumentos capazes de refutar a decisão atacada, a qual não merece reparos vez que, inclusive, encontra-se fundamenta de forma satisfatória, consoante se verifica à
ID 16701715
.

Ante o exposto e, na esteira do parecer do
custos iures
denego a ordem impetrada.

É o voto
.

Belém/PA, 05 de dezembro 2023

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 11/12/2023